Tribunal: TJPA
Processo: 0804730-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804730-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA AO GESTOR PÚBLICO. ART. 37, § 6º DA CF/88. AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS AOS AGENTES PÚBLICOS. ACOLHIDO. MEDIDA DESPROPORCIONAL AO EVENTUAL ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não obstante, na hipótese dos autos, a multa não poderia ter sido aplicada de forma pessoal, pois sendo
a responsabilidade do gestor subsidiária
, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, apenas deverá incidir, em caso de dolo ou culpa, os quais não restaram provados nos autos. Precedentes do STJ.

2.

Pedido de afastamento da imposição de sanções cíveis e criminais aos agentes públicos (crime de desobediência e responsabilização administrativa). A determinação imposta na decisão agravada é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo PJe 0805038-21.2018.8.14.0015) ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu a liminar, no sentido de determinar o cumprimento imediato de liminar deferida anteriormente aos agentes públicos responsáveis de forma pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias e de responderem pelo crime de desobediência.

O agravante, em suas razões recursais (id. 1827929 – págs. 3/9), pugna pela reforma da decisão agravada no sentido de que seja excluída quaisquer medidas punitivas aos agentes públicos em razão da inviabilidade de responsabilização pessoal dos mesmos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de id. 18618576 – págs. 1/4, a Exmª Relatora original do feito, Desª Nadja Nara Cobra Meda, deferiu o efeito suspensivo pleiteado para que não fosse imposto nenhuma multa pessoal aos agentes públicos.

O Estado do Pará apresentou embargos de declaração de id. 1922675 – págs. 1/4.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais ao Agravo de Instrumento em id. 1944294 – págs. 1/5 e aos aclaratórios em id. 2064571 – págs. 1/11.

Em decisão monocrática de id. 2123149 – págs. 1/3, a relatora original do feito conheceu e negou provimento aos embargos de declaração.

O recorrente interpôs Agravo Interno em id. 2282465 – págs. 1/6, assim como o recorrido apresentou suas devidas contrarrazões em id. 2596972 – págs. 1/12.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a fixação de multa contra o agente público, permanecendo incólume o restante da decisão vergastada.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

De início, conheço do recurso, por vislumbrar presentes seus pressupostos processuais.

Da análise dos autos, constato que o cerne recursal diz respeito ao acerto ou não da decisão agravada que aplicou multa diária aos agentes públicos responsáveis ao cumprimento de medida liminar anteriormente deferida.

Sabe-se que a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do agente público, que não figurou como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido.
(Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

No que se refere a aplicação de sanções civis e criminais, inclusive crime de desobediência, verifica-se que esta determinação é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2. Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado.
Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação.
Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, considerando o entendimento elencado acima, tem razão o recorrente, pelo que o recurso deve ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
no sentido de que seja excluída a multa diária aos agentes públicos, bem como qualquer efeito de advertência quanto aplicação de sanções criminais, sem prejuízo de qualquer a apuração própria no âmbito administrativo.

É como voto.

Considerando o julgamento do presente recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno de id. 2282264.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021